Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-24.2013.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000634-24.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO ITAU VEÍCULOS S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A CORRETA MINORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O PROCON é o órgão competente para analisar e julgar, na esfera administrativa, a violação das cláusulas contratuais estipuladas entre fornecedor e consumidor na relação de consumo.

2 – No entanto, há de se ressaltar que a multa aplicada a Administradora do Consórcio administrativamente se mostra exorbitante e desarrazoada, porquanto tenho como acertada a decisão proferida pelo Magistrado da instância de piso de
minoração do
valor da multa para 20% do valor antes estabelecido.

3 –
De acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados
sobre o valor do proveito econômico
, razão pela qual se a Administradora do consórcio obteve êxito em minorar a multa em 20%, assim o seu patrono faz jus a proporção de 20% de honorários, bem como o Procurador do Município faz jus à 80% desse valor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e
BANCO ITAU VEÍCULOS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, M.M. Cássio Luís Furim, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0000634-24.2013.8.11.0045 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, diminuindo o valor da execução para 20% do valor da multa anteriormente imposta.

Como causa de pedir recursal, afirma a Fazenda Pública Municipal que a venda casada é pratica comum na comercialização de consórcios, bem como que restou comprovada o embutimento do seguro de vida nas parcelas do consórcio contratado pela consumidora.

Aduz que no que tange ao seguro prestamista não houve informações coerentes à consumidora, e que inclusive lhe fora obstado auferir do prêmio, na ocorrência do sinistro ocasionado pela demissão/desemprego.

Sustenta ainda que caso esta E. Corte entenda contrariamente sobre a impossibilidade de avaliação do mérito administrativo pelo Judiciário, que o Consórcio e a Seguradora sejam responsabilizadas solidariamente na obrigação.

Alega que não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários, pois o Município é isento, conforme Lei Estadual no 7.603/2001, razão pela qual a condenação deixou de observar a fundamentação necessária, posto que, genericamente o Douto Julgador, simplesmente condena o recorrido ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o valor da sanção aplicada administrativamente ao recorrido, incidindo sobre este valor 80% para a municipalidade arcar, diante de sucumbência recíproca.

Por fim requer o provimento do recurso de apelação, bem como o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo
BANCO ITAU
VEÍCULOS S/A
.

pelo desprovimento do recurso.

Em seu Recurso Adesivo o
BANCO
ITAU VEÍCULOS
S/A
sustenta que a sentença recorrida não deve prosperar eis que o título executado está eivado de nulidades.

Aduz que ao contrário do exposto na fundamentação da sentença combatida para manter a multa questionada, o Apelante, sanou todas as dúvidas da consumidora na esfera administrativa, tendo o Procon ao aplicar a multa não observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Relata que atendeu a pretensão da consumidora e cancelou o seguro e devolveu os valores efetivamente pagos, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da perda de objeto do processo administrativo e nítida nulidade da multa arbitrada.

Afirma que a consumidora se beneficiou durante a vigência da apólice com a possibilidade de cobertura dos riscos contratados no seguro e a seguradora, por sua vez, assumiu o risco de, ocorrendo o sinistro, ter que indenizar a segurada.

Ao final, pugna pelo, provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e, por consequência que a CDA seja declarada nula.

Sem contrarrazões ao Recurso Adesivo, conforme certidão – id. 2036937 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, M.M. Cássio Luís Furim, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0000634-24.2013.8.11.0045 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, diminuindo o valor da execução para 20% do valor da multa anteriormente imposta.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
BANCO
ITAÚ VEÍCULOS S/A

ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 26.378,16 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), referente à CDA no 000018/2012.

A Fazenda Pública apresentou impugnação aos embargos, e após sobreveio sentença,
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, diminuindo o valor da execução para 20% do valor da multa anteriormente imposta.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em atenção aos fundamentos da sentença ora combatida, entendo que não merecem prosperar as irresignações dos apelantes, uma vez que a sentença mostra-se em concordância com a legislação aplicável à espécie.

No caso, a decisão administrativa do PROCON possui como fundamento
a venda casada, falta quanto ao dever de informação ao consumidor e o não abatimento ou ressarcimento das parcelas do consórcio que seriam pagas pelo seguro prestamista.

Quanto a venda casada, não se pode constatar que houve condicionamento em contratar um seguro para que o consórcio fosse contratado.

O que se pode constatar foi a cobrança do seguro de vida, ocorrida sem a contratação, o que já fora reconhecida pela Administradora do Consórcio,
bem como devolvido o valor à consumidora.

No que se refere ao seguro prestamista, a consumidora no processo administrativo não relata a respeito de eventual condicionamento, e sim que quer utilizar o seguro para abatimento das parcelas.

Ademais, o processo administrativo indica que a consumidora fez a abertura da comunicação do sinistro mas não deu andamento ao pedido, ficando assim inerte quanto ao andamento do seguro e buscou o PROCON para que o Consórcio fosse obrigado a descontar as parcelas cobertas pelo seguro prestamista.

Assim, contata-se que a irregularidade imputada a Administradora de consórcio é a cobrança de seguro de vida sem a contratação pela consumidora.

Diante desse contexto,
há que se ressaltar que a multa aplicada à Administradora do Consórcio administrativamente se mostrava exorbitante e desarrazoada, porquanto tenho como acertada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de minoração do
valor da multa para 20% do valor antes estabelecido.

Isso porque a multa administrativa é sanção pedagógica e punitiva aplicada às empresas que atentam contra os direitos dos consumidores, inibindo sua atividade reiterada, devendo ser fixada em acordo aos critérios estabelecidos no
Código de Defesa do Consumidor
,
artigo
57
,
não podendo ser aplicado de forma desarrazoada e desproporcional ao dano causado.

Devendo ser o valor da multa proporcional à gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do ofensor, no caso em comento o valor da multa aplicada administrativamente era superior ao valor do objeto da reclamação efetuada pela consumidora, devendo corretamente ser minorada pelo Judiciário.

No que tange à irresignação da Fazenda Pública Municipal quanto
ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o valor da sanção aplicada administrativamente ao recorrido, incidindo sobre este valor 80% para a municipalidade arcar, diante de sucumbência recíproca, tenho que a irresignação merece parcial provimento.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados
sobre o valor do proveito econômico
, razão pela qual se a Administradora do consórcio obteve êxito em minorar a multa em 20%, assim o seu patrono faz jus a proporção de 20% de honorários, bem como o Procurador do Município faz jus à 80% desse valor, uma vez que manteve por outro lado 80% do seu crédito.

Em relação às custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/01, o Município é isento do pagamento de custas, razão pela qual a exclusão da Fazenda Pública é devida.

Quanto ao prequestionamento
das questões federais e constitucionais suscitadas pelo Município, c
umpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO
ao recurso da FIAT S/A.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município, mantendo os honorários em 10% do valor da causa, fixando
a proporção de 20% de honorários ao patrono da Administradora do Consórcio e 80% dos honorários ao Procurador do Município, bem como deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020